Tribunal: STF
Processo: Rcl 91937
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Ivanildo Pinheiro Lima, Lucirlê da Silva Conceição, Honrara dos Santos Gaudência, Adriano de Souza, Celso Pereira da Silva, Mateus Gustavo de Mello e Guilherme da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas/SP, sob fundamento de desrespeito ao decidido na Pet 15.556/DF. 
A parte reclamante sustenta haver grave agressão às prerrogativas dos advogados, vez que o 
“advogado signatário, vem sendo coibido/obrigados de atender naquela instituição, na mesma forma que os Colegas causídicos vinham se submetendo na PFBRA, ou seja, não podemos levar cópias de processos, não podemos ter acesso privativo com nosso cliente, muitas vezes as cópias processuais não são entregues aos nossos clientes, a comunicação entre cliente e advogado é monitorada, gravada e ainda, por várias vezes, interrompida pelo sistema de monitoramento.”

Nesse sentido, alega a ocorrência de afronta direta ao decidido na Pet nº 15.556/DF, no qual o Excelentíssimo Ministro Relator 
“proferiu decisão expressa determinado que a Penitenciaria Federal de Brasília assegurasse aos advogados regularmente constituídos, as prerrogativas da profissão, sendo: -realização de visitas independente de agendamento; -possibilidade de ingresso com copias físicas dos Autos; - Autorização para realização de anotações escritas; -ausência de monitoramento ou gravação de áudio e vídeo durante o atendimento advocatício;”
Por fim, requer seja
“- CONCEDIDO LIMINARMENTE o que foi concedido na Petição 15.556/DF em favor deste advogado e seus clientes, para determinar que a Autoridade Administrativa e Direção da PFCAT cumpra o que aqui se solicita, no sentido de: 
 ‘Assegurar aos advogados o direito a visita a seus clientes, independente de agendamento; - Garantia de ausência de monitoramento ou gravação de áudio e vídeo durante o atendimento advocatício; - Permita a entrada e entrega de documentos, permissão para anotação pelo advogado, entrada ou fornecimento de caneta adequada para anotações, e, a suspensão imediata da obrigatoriedade de xerocopias ou digitalização de anotações realizadas pelos advogados, bem como, o arquivamento destes documentos pela PFCAT, nos arquivos daquela instituição;
- A notificação da Autoridade Reclamada para prestar informações; 
- a PROCEDENCIA da presente reclamação, confirmando-se a LIMINAR concedida, para assegurar definitivamente que a Autoridade Reclamada cumpra as determinações judiciais elaboradas na presente reclamação, bem como, em todo o teor contido na Petição nº 15.556/DF;”

É o relatório. Decido. 
A presente reclamação não merece prosperar
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

Ao examinar os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto os reclamantes apontam como paradigma a Pet nº  15.556/DF, que não é dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, tratando-se de processo subjetivo, do qual os reclamantes não fizeram parte.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com eficácia tão somente inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.12.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 20821 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.08.2015)

“Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4487, de minha relatoria, DJe 05.12.2011)

Ademais, conforme consolidado no repertório jurisprudencial da Corte “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
Como se vê, não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente